Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO ENTRE EX-CÔNJUGES EM VIA PÚBLICA. AGRESSÃO VERBAL E CONDUTA INTIMIDADORA NÃO COMPROVADAS. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR. ACESSO A APLICATIVOS E REDES SOCIAIS DO EX-CONSORTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação não evidenciada diante das particularidades do caso concreto.
2. Embora o dano moral independa de prova (in re ipsa), a responsabilidade civil somente poderá ser reconhecida quando os fatos apontarem para o preenchimento dos requisitos autorizadores.
3. Constitui ônus do autor a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. No caso concreto, a discussão promovida por ambas as partes acerca do exercício do direito de visita da filha em comum e o bloqueio do aparelho celular não se revestem do necessário suporte para caracterizar ofensa à honra subjetiva da autora.
4. Sem a demonstração da conduta ilícita, nem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, que decorreria de ação ou omissão capaz de produzir violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, não há como se reconhecer o direito indenizatório perseguido.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.